Tribunal: STF
Processo: Rcl 73417
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Condomínio do Edifício Residencial Campo D’Ourique, contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no âmbito do Recurso Inominado nº 0013855-80.2011.8.11.0001, mediante a qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal quanto à análise da existência, ou não, de repercussão geral, com alegada aplicação indevida da decisão proferida no ARE nº 748.371-RG/MT, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral. 



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual foi designada audiência de conciliação. Contudo, o ora reclamante não compareceu à audiência, tendo sido o cumprimento de sentença julgado extinto sem julgamento de mérito. 



    3. Contra essa decisão, informa que foi interposto recurso extraordinário por violação ao art. 5º, incs. II e LV, da Constituição da República, sustentando, em resumo, que somente é possível a extinção do processo por não comparecimento em audiência na fase de conhecimento, conforme art. 51, inc. I, da Lei nº 9.099, de 1995 (e-doc. 1, p. 5). 



    4. Afirma que o órgão coator negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral diante da incidência do Tema RG nº 660.



    5. Aponta que interpôs agravo interno argumentando que “a presente demanda possui relevância jurídica e social, pois trata da ofensa direta à dispositivo constitucional, com ofensa ao contraditório e consequente cerceamento de defesa advindo da extinção do cumprimento de sentença, posto não haver dispositivo legal com tal previsão em sede dos Juizados Especiais” (e-doc. 1, p. 29).



    6. Requer a concessão de liminar para que seja ordenado o envio imediato do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para que seja admitido o recurso extraordinário. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, cumpre tratar das supostas contrariedades à decisão proferida no ARE nº 748.371-RG/MT (Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral), cuja ementa possui o seguinte teor: 



    “Tema RG nº 660: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; grifos acrescidos).



    10. Compulsando os autos, constata-se que o recurso extraordinário da parte ora reclamante teve o seu seguimento negado pela Corte de origem, à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 12, p. 10-11; destaques no original):



    “Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela recorrente em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, postulando cassar o acórdão recorrido, porquanto alega que houve o cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.



    (...)



    No caso, a parte Recorrente, alega que a decisão proferida pela Turma Recursal Única contrariou o disposto no artigo 5º, incisos II e LV, ambos da Constituição Federal. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou que as alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. Assim, a respeito da alegação de cerceamento de defesa e de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748371, recurso repetitivo, Tema n. 660 decidiu pela inexistência de repercussão geral: 



    Tema 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    A alegação de ofensa da Constituição Federal, não merece prosperar, pois o acórdão recorrido, não obstante seja contrário aos interesses da parte recorrente, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República. 



    No mais, atribui-se os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei n. 9.099/95 que não demonstrem claramente o prequestionamento de matéria constitucional e a repercussão geral da questão suscitada. 



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso.”



    11. Na sequência, a decisão foi mantida, em sede de agravo interno, ao argumento de estar caracterizado o enquadramento do caso ao mencionado tema de repercussão geral. Assim, colaciono excertos do acórdão impugnado (e-doc. 12, p. 76):



    “AGRAVO INTERNO – CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de ofensa direta à constituição federal impõe o não seguimento do recurso extraordinário interposto. A questão relacionada à mencionada afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição não tem repercussão geral, uma vez configurada ofensa meramente indireta à Carta da República."



    12. Nesse contexto, destaco que compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido negar seguimento a “recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”, conforme disposto no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil.



    13. Assim, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal reclamado agiu dentro de sua atribuição, conforme o art. 1.030, § 2º, do CPC, não havendo como cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte, consoante o pleiteado pela parte reclamante. 



    14. Com relação à alegada aplicação equivocada do que decidido no âmbito da sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem definido, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de constatação de situação de evidente teratologia na decisão reclamada, o que não se vislumbra no caso. A evidenciar esse entendimento, colacionam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno. III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612). 



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).



    15. Com efeito, colhe-se dos autos que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve como fundamento supostas ofensas ao art. 5º, incs. II e LV, da Constituição Federal. Logo, não há como divisar equívoco na aplicação do Tema RG nº 660 ao caso em apreço, porquanto referido paradigma assentou, justamente, a ausência de repercussão geral em controvérsias dessa natureza, por demandarem a análise prévia da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 



     



    16. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator